Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703700-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. V. G. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GUIMARAES CAIXETA PORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por J.V.G.C.P. e JULIANA GUIMARAES CAIXETA PORTES (autos n. 0703971-19.2024.8.07.0008) nos seguintes termos: “Tendo em vista a petição e documentos apresentados pela parte requerente, bem como parecer elaborado pelo MP, e avaliando a situação e gravidade do caso, a melhor forma de exigir que a parte requerida cumpra ao mandamento judicial não é outra que não a majoração das astreintes, portanto, reconsidero o valor anteriormente deferido e majoro a multa ao patamar diário de R$ 3.000,00, limitada ao valor de R$ 150.000,00, devendo a redação da parte final da decisão de id. 202289889, a conter a seguinte disposição: "Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida forneça cobertura integral, custeando a cirurgia de reconstrução da orelha direito do autor, inclusive honorários médicos, conforme relatório médico de ID 202112739, no prazo de 5 (dias), a contar da ciência da presente, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da parte autora". Intime-se a parte requerida, pelo sistema eletrônico, para ciência e promover o cumprimento da decisão” (ID 218995691, autos originários). Nas suas razões, a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega que o valor diário da multa fixada na decisão recorrida é excessivo e desproporcional, especialmente porque os agravados não comprovaram “a negativa da operadora em autorizar o procedimento cirúrgico ‘de reconstrução da orelha esquerda’” solicitado pelo médico assistente de J.V.G.C.P. (ID 68465336, p.4). Sustenta que “todo o processo de autorização para um pedido de internação exige a observância de um fluxo rigoroso de etapas administrativas e médicas, as quais são essenciais para garantir a adequação do tratamento ao quadro clínico do paciente e a conformidade com as diretrizes regulatórias aplicáveis” (ID 68465336, p.5). Salienta que “esse processo inclui a solicitação formal pelo médico assistente, a análise dos documentos médicos comprobatórios, a verificação da rede credenciada disponível, a compatibilidade do procedimento com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a eventual necessidade de auditoria médica, tendo o caso em questão nem passado da primeira parte por culpa exclusiva da parte Agravada, que evidentemente não preencheu os campos (20), (21), (22), (23), data provável da internação e tempo de evolução da doença” (ID 68465336, p.5). Consigna que “o deferimento da Liminar de Id n. 202289889 nos autos originários, esta operadora já iniciou as tratativas para assegurar o cumprimento in totum da decisão proferida, contudo, a própria parte autora ciente do agendamento de consulta com profissional médico credenciado da operadora, não compareceu a consulta” (ID 68465336, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “40. A Agravante tem necessidade de medida urgente de suspensão dos efeitos da r. decisão agravada (art. 1019, inc. I, do CPC), isso porque a manutenção do entendimento consagrado na r. decisão impugnada poderá gerar a ela ônus excessivo. 41. Ou seja, deverão ser suspensos os efeitos da decisão agravada para o fim de ser inviabilizado o cumprimento provisório do valor da multa diária abusiva fixada ou, eventualmente, para impedir a realização de eventual penhora de valores extremamente relevante em conta de titularidade da Agravante. 42. A multa fixada na decisão recorrida é extremamente excessiva, não guardando correlação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pode, inclusive, gerar atribuição de vantagem financeira indevida ao Agravado. 43. Com respeito, pelo exposto nas razões recursais, há plausibilidade no direito da Agravante, assim como há perigo de dano pela possibilidade de sua execução, ainda que em caráter provisório. 44. Também, deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento em referência porque inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação em face do Agravado. 45. Como demonstrado, não existe mais nenhuma pendência relacionada aos materiais exigidos pelo médico assistente do Agravado, contudo, a realização do procedimento depende do agendamento médico, que foi cancelado sem qualquer motivo justificado. 46. Assim, postula-se, respeitosamente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso (arts. 1.019, inc. I, do CPC), para o fim de se suspender os efeitos da r. decisão agravada, em especial para impedir a execução provisória das astreintes ou a realização de penhora de valores relevantes em conta de titularidade da Agravante, até a deliberação do tema por esta C. Câmara.” (ID 68465336, p.12/13). Ao final, requer: “50. Diante do exposto, e do muito que será suprido pelos Eminentes Julgadores, pede-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (art. 1.019, inc. I, do CPC), para os fins acima descritos, impedindo o cumprimento provisório da decisão que fixou a multa diária ou a realização de penhora em conta de titularidade da Agravante em valor extremamente relevante e desproporcional às nuances da causa originária. 51. Na sequência, pede-se a intimação do Agravado para que ofereça suas contrarrazões, se assim desejar, no prazo legal. 52. Ao final, postula-se seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada com o escopo de ser reconhecida a excessividade e a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, considerando, inclusive, que a atuação da Agravante neste caso tem como fundamento a regulamentação setorial vigente. Disso deverá resultar em sua extinção, ou, quando menos, em seu substancial redução, com o escopo de não atribuir vantagem pecuniária indevida ao Agravado (art. 884 do CC).” (ID 68465336, p.14). Preparo recolhido (ID 68470336). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual, informado o descumprimento da decisão judicial pela qual deferida a tutela de urgência em favor do agravado J.V.G.C.P., majorada a multa diária para R$ 3.000,00, limitada ao valor de R$ 150.000,00 (ID218995691, origem). Tal matéria não consta no rol do art. do art. 1.015 do CPC. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que altera a tutela provisória, como na hipótese de majoração da multa anteriormente fixada para o caso de descumprimento, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. No sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1827553 RJ 2019/0212134-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como anotado no relatório, a agravante alega que o valor da multa diária fixada na decisão recorrida é excessivo e desproporcional, especialmente porque os agravados não teriam comprovado a negativa de autorização do procedimento cirúrgico de reconstrução da orelha esquerda, solicitado pelo médico assistente de J.V.G.C.P. Sustenta que o processo de autorização para internação segue um fluxo rigoroso de etapas administrativas e médicas, as quais são essenciais para garantir a adequação do tratamento ao quadro clínico do paciente e a conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes. Assevera que esse fluxo inclui a solicitação formal pelo médico assistente, a análise da documentação médica, a verificação da rede credenciada e a compatibilidade do procedimento com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. Argumenta ainda que o pedido em questão sequer avançou além da primeira etapa em razão da insuficiência de informações essenciais na solicitação médica, além da data provável da internação e do tempo de evolução da doença, o que caracterizaria culpa exclusiva dos agravados. Pontua que, após o deferimento da liminar nos autos originários (ID 202289889), a operadora iniciou as providências para cumprir integralmente a decisão judicial. Contudo, o próprio beneficiário não compareceu à consulta previamente agendada com médico credenciado da operadora, frustrando a realização do procedimento. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. No que se refere ao perigo de dano, a agravante limita-se a apresentar alegações genéricas e hipotéticas, sem demonstrar, de forma efetiva e objetiva, o risco iminente e significativo. Aponta, por exemplo, que a decisão recorrida “poderá gerar ônus excessivo” à agravante e que a suspensão de seus efeitos seria necessária “para inviabilizar o cumprimento provisório do valor da multa diária abusiva fixada ou, eventualmente, para impedir a realização de eventual penhora de valores extremamente relevantes em conta de titularidade da Agravante”, além de alegar que a decisão impugnada “pode, inclusive, gerar atribuição de vantagem financeira indevida ao agravado”. Tais argumentos são insuficientes para satisfazer o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Especificamente quanto à alegação de necessidade de impedir o cumprimento provisório da multa diária, destaca-se que, como regra, multa fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer somente pode ser exigida após a prolação da sentença de mérito que confirmar a tutela provisória, sendo sua execução provisória admitida somente em hipóteses excepcionais. E não há nos autos informação no sentido de execução provisória da decisão pela qual deferida a tutela de urgência na origem e fixada multa diária. Risco de dano em de pedido de tutela de urgência significa indicação suficiente de circunstâncias objetivamente verificáveis, o que não restou demonstrado; e isto, por si só, já impõe o indeferimento da medida liminar pretendida. Também não se evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante. A tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID 202289889 (origem) nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida forneça cobertura integral, custeando a cirurgia de reconstrução da orelha direito do autor, inclusive honorários médicos, conforme relatório médico de ID 202112739, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da parte autora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, para dar cumprimento a presente decisão, nos moldes acima indicados e a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do artigo 231, II do CPC” (ID 202324422, origem) A agravante foi citada e intimada de referida decisão em 02/07/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 202669051, origem). Em 19/09/2024, os agravados noticiaram o descumprimento da ordem judicial pela agravante, e requereram a aplicação de astreintes (ID 211742109, origem). Relataram que “no dia 26/08/2024, após receber os documentos solicitados ao cirurgião, a segunda Autora enviou à Ré o pedido de liberação da cirurgia (protocolo n.o 32630520240826116909), quando foi informada que o prazo de resposta seria de até 5 (cinco) dias úteis”. No entanto, “mesmo após o decurso do referido prazo, não houve qualquer retorno da seguradora Ré acerca da autorização para realização da cirurgia”. Em razão do atraso “superior a quinze dias, os Autores entraram em contato com a Ré (n.o de protocolo 32630520240910086883) para obter informações acerca do andamento da solicitação. Na ocasião, foi informado que o pedido ainda estava em análise pelo setor jurídico da Ré e que não havia previsão de resposta”. Em 17/09/2023, “os Autores encaminharam novamente a documentação à AMIL, com o intuito de dar celeridade ao trâmite. Em resposta, a segunda Autora recebeu um e-mail (Doc. 01) da seguradora, reiterando apenas que havia sido agendada consulta para o dia 07/08 às 15:00hrs com a Dra. MARCELA CAMMAROTA, o que, como já informado, é uma profissional não habilitada para tratar do caso do primeiro Autor” (ID 211742109, origem). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à majoração da multa diária, destacando a “recalcitrância da requerida em cumprir a r. decisão de ID: 202289889” (ID 213699837, origem). Como se vê, o descumprimento da decisão de ID 202289889 (origem) pela agravante restou suficientemente demonstrado. Referida decisão determinou expressamente à agravante a cobertura integral da cirurgia de reconstrução da orelha direita do agravado J.V.G.C.P., incluindo honorários médicos e materiais necessários, conforme especificado no relatório médico de ID 202112739 (origem). Referido relatório médico, firmado pelo Dr. Cristiano Tonello, Otorrinolaringologista e Cirurgião Craniomaxilofacial (CRM 140858), detalha os procedimentos cirúrgicos indicados, os materiais indispensáveis, as diárias hospitalares e os honorários médicos, exatamente como previsto na decisão de ID 202289889 (origem). Assim, diante da resistência injustificada da agravante a cumprir a ordem judicial, a majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada ao montante de R$ 150.000,00, revela-se medida necessária e proporcional, visando garantir a efetividade da tutela concedida. E não custa lembrar que, para não incidir a penalidade, basta à agravante cumprir integralmente a determinação judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora